Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PONTO CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando reputar que o feito se encontra instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em abstrato, teria o potencial de influenciar diretamente no julgamento da lide.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença tornada sem efeito.